Tribunal: TJSP
Processo: 1010132-72.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém erro material quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais Parte embargante não recorreu da r. Sentença. Impossibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais da parte que não recorreu. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém erro material quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais Parte embargante não recorreu da r. Sentença. Impossibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais da parte que não recorreu. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010132-72.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é parte embargante
Associacao Hospitalar Casa de Saude de Santos, e a parte embargada Unimed de Santos
Cooperativa de Trabalho Medico, SINDICATO DOS PETROLEIROS DO LITORAL
PAULISTA - SINDIPETRO LP, Antonio Carlos da Silva Santos Justiça Gratuita.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010132-72.2017.8.26.0562/50000 -
Voto no: 5082*rl
2
Voto no: 5082
Embargos de declaração no: 1010132-72.2017.8.26.0562/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Santos
Foro de origem: Foro de Santos
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Paulo Sérgio Mangerona
Embargante: Associacao Hospitalar Casa de Saude de Santos
Embargado(a): Unimed de Santos Cooperativa de Trabalho Medico, SINDICATO
DOS PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA - SINDIPETRO LP, Antonio
Carlos da Silva Santos Justiça Gratuita
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém erro
material quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais
Parte embargante não recorreu da r. Sentença. Impossibilidade
de majoração dos honorários sucumbenciais da parte que não
recorreu. Prequestionamento que não dispensa a observância
das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto
no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
657/664, que negou provimento aos recursos de UNIMED e do sindicato.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ter vício o
embargado acórdão no que tange à distribuição dos honorários sucumbenciais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010132-72.2017.8.26.0562/50000 -
Voto no: 5082*rl
3
Os embargos comportam acolhimento.
Há vício no v. acórdão.
Verifica-se que a parte embargante não recorreu da r. Sentença, não
havendo o que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais a serem pagos pela
embargante.
Assim, a majoração dos honorários sucumbenciais no importe de R$
6.000,00, fixada no v. Acórdão, deverá ser distribuída somente para UNIMED e o
SINDICATO, ou seja, a parte embargante deverá pagar o importe de R$ 1.500,00 como
honorários sucumbenciais, enquanto as partes UNIMED e SINDICATO deverão pagar
o importe de R$ 2.250,00 cada uma.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e
os ACOLHO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010132-72.2017.8.26.0562/50000 -
Voto no: 5082*rl
4
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)